Tribunal: TJES
Processo: 5019882-56.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019882-56.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACY PORFIRIO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019882-56.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
JACY PORFIRIO DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA
.

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
JACY PORFIRIO DE SOUZA
em face de
BANCO BMG S
/A.
Aduz a autora, em síntese, que o réu teria realizado descontos mensais no seu benefício previdenciário, referente ao contrato de cartão de crédito consignado nº 13259940. Afirma que já solicitou o cancelamento do cartão, porém, não obteve êxito. Diante disso, postula pelo cancelamento do contrato, com a consequente cessação dos descontos, a repetição do indébito, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4339616), o
requerido impugnou o valor atribuído à causa e arguiu preliminar de incompetência absoluta, em razão do objeto da prova. No mérito, sustentou que a autora contratou cartão de crédito consignado, sendo feita a reserva em margem de benefício para descontos do valor mínimo da fatura. Argumenta que a autora realizou saque e compras com o cartão, bem como pagou parcialmente determinadas faturas, demonstrando conhecimento acerca da transação. Assim, defende a validade do negócio jurídico, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 4339632) proferida pelo juízo singular
julgou improcedente a pretensão autoral,
e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4339633), sustentando que jamais quis fazer uma contratação de cartão de crédito consignado, alegando que não autorizou os respectivos descontos em seu benefício previdenciário. Nesse sentido, pugna pela procedência do recurso para que seja concedido danos morais e materiais.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 4339738), reiterando os argumentos de sua defesa e objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995
.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, c
abe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Dito isso, entendo que a Instituição Bancária requerida logrou êxito em comprovar que a contratação do cartão de crédito foi feita com a ciência da consumidora, conforme demonstra prova acostada no ID. 4339619. Resta evidenciada a ciência da modalidade contratada, tendo em vista que a autora utilizou o cartão de crédito, conforme IDs. 4339622 ao 4339627.

Logo, entendo pela validade dos efeitos do contrato e da dívida contraída, nos moldes explicitados pelo juízo sentenciante, vejamos:

Nesse diapasão, o réu apresenta o contrato convertido, devidamente assinado pela autora, bem como comprova que ela utilizou o cartão para realizar saque de valor, transferido para sua conta bancária, e para contrair diversas despesas no mercado de consumo, conforme documentos juntados com a contestação, de id. 19212295 a id. 19212779.

Além disso, pelos referidos documentos, depreendo que a parte autora pagou parcialmente determinadas faturas, o que evidencia sua anuência acerca das transações realizadas com o cartão.

E mais, a despeito de a autora questionar a validade do contrato, em momento algum demonstra que buscou devolver o quantum disponibilizado pelo réu.

Por consequência, sendo válida a contratação, não há que se falar em inexistência da dívida ou danos morais e materiais a serem arbitrados. Este também é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA

: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CONTRATO REDIGIDO DE FORMA CLARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do C. STJ estabelece que, mesmo no bojo de ações revisionais,
"cabe ao julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na petição inicial a partir da análise dos fatos e da causa de pedir, considerados em todo o seu conteúdo, o que permitirá conceder à parte o que foi por ela efetivamente requerido"
(AgInt nos EDcl no REsp 1432620/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
2.
O cartão de crédito contratado pela autora trata da modalidade consignada, funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.
3.
Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de
termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG
, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura.
4.
Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de compras efetuadas em supermercados, farmácias, lojas de cosméticos, dentre outras.
5.
Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
6
. Entretanto, não se verifica,
in casu
, que a parte demandada tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.
7.
Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n°
0010349-94.2018.8.08.0014
; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data do Julgamento: 15/12/2020).

Concluo que a parte autora, ora recorrente, não foi enganada na contratação de cartão de crédito consignado, tendo aceitado na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal.

Embora haja previsão a respeito da inversão do ônus da prova, cabe à parte autora comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Verifico que isso não ocorreu no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e 85, §2º do CPC.
Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)